Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SCHAFER - CPF: 024.005.480-64 (ADVOGADO), CLECI NUNES CARACA - CPF: 952.706.390-68 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MARINDIA PIVA CARACA - CPF: 011.333.390-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES CARACA - CPF: 822.643.920-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORO SCHAFER - CPF: 011.652.260-73 (ADVOGADO), ENERI JOSE SCHAFER - CPF: 273.776.950-72 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO CONFIRMA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE CUNHO ECONÔMICO-FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CLECI NUNES CARACA contra a r.
decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1007164-79.2024.8.11.0000
, originário dos autos da ação de
“Execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de liminar de tutela de urgência cautelar de sequestro de bens”
(Proc. nº 1001241-78.2017.8.11.0045) indeferiu o pedido de AJG formulado pela agravante, determinando que fosse recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção (cf. Id. nº
207735736).

O agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
“aufere um valor líquido mensal de R$ 1.412,00, o qual não é suficiente para cobrir suas despesas básicas e as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
.

Pede, então, a
retratação da decisão agravada ou, então, o provimento do recurso, para seja deferido o pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. nº
209890692
).

A Empresa/agravada ofertou as contrarrazões de Id. nº 213309188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão ora agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“
O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
, e o art. 99, §3º, do mesmo Código, dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte “
não

possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”,
só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da
“insuficiência de recursos”.

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

No caso, o conjunto probatório encartado pela agravante não sugere incapacidade financeira justificadora da concessão da benesse requestada, ao contrário, indica que a realidade financeira da agravante não é exatamente como faz parecer, eis que recebe o valor líquido mensal de R$ 1.412,00, sendo

certo é que suas despesas ordinárias e extraordinárias são de algum modo custeadas, não se podendo concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o pagamento das despesas processuais.

Esse quadro fático, portanto, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem,
conforme demonstração cabal e irrecusável
, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

(...)

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção
”.

Reafirmo a premissa decisória de que a declaração formal de pobreza só deve ser recepcionada de plano quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, assim, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/1950, que não foi revogado pelo CPC, e que é respaldado pela previsão do art. 5º, LXXIV, da CF, que expressamente exige prova da
“insuficiência de recursos”
,
daí porque
não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da AJG, mas sim comprovação mínima, porém, razoável e convincente de que não dispõe de recursos suficientes, mesmo que momentaneamente, para custear as despesas processuais.

No caso,
ao revisar o conjunto fático-probatório, incluindo os novos elementos trazidos na última manifestação da parte, admito que permanece inalterada a conclusão de que
não consta dos autos comprovação satisfatória da situação de penúria econômica enfrentada pela agravante, nada capaz de colocá-la na posição daqueles verdadeiramente necessitados da benesse estatal da AJG.

Permanecendo
incógnita a real capacidade/poder financeiro da agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, cumpre-me reafirmar o indeferimento do pedido deduzido pelo agravante.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024